Tribunal: TJSP
Processo: 0017978-25.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Nulidade – Inépcia da denúncia – Exordial que descreve os fatos satisfatoriamente e cumpre os requisitos do art. 41 do CPP - Inocorrência.
Inexiste prejuízo à defesa, se a descrição dos fatos imputados ao réu na inicial acusatória mostrou-se perfeitamente consentânea com as exigências do art. 41 do CPP, de modo a permitir ao acusado o exercício de seu direito de defesa de modo

Ementa:
Nulidade – Inépcia da denúncia – Exordial que descreve os fatos satisfatoriamente e cumpre os requisitos do art. 41 do CPP - Inocorrência.
Inexiste prejuízo à defesa, se a descrição dos fatos imputados ao réu na inicial acusatória mostrou-se perfeitamente consentânea com as exigências do art. 41 do CPP, de modo a permitir ao acusado o exercício de seu direito de defesa de modo amplo.

Latrocínio – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos das vítimas e testemunhas – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra das vítimas, se coerente e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

Falsa comunicação de crime – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes das testemunhas, que confirmam sua confissão – Validade
As declarações prestadas coerentemente pelas testemunhas, que amparam a confissão do acusado, acabam sendo cruciais e suficientes à elucidação dos fatos.

Corrupção de menor – Crime formal – Desnecessária a comprovação de que a conduta efetivamente desvirtuou a criança ou o adolescente – Entendimento
Não é necessária a demonstração de que a conduta do agente teria efetivamente desvirtuado criança ou adolescente para que o tipo penal do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente reste configurado. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, no Enunciado n. 500, de sua Súmula de Jurisprudência, de que a corrupção de menores consiste em crime de natureza formal. Para sua caracterização basta, assim, haver a comprovação de que um menor teria participado da prática de um crime juntamente com um agente maior de 18 anos. É, ainda, irrelevante o fato de a criança ou o adolescente ostentar ou não prática anterior de fatos delituosos, uma vez que, a cada novo crime cometido, esse menor se corromperia ainda mais. Pondere-se, por fim, que o bem jurídico protegido por aludido tipo penal tem como objetivo não apenas impedir a inserção esse menor na carreira criminal, mas também que nela permaneça.

Cálculo da Pena –– Reprimenda corretamente fixada de modo fundamentado consoante o sistema trifásico previsto no art. 68 do CP – Entendimento
Inexiste fundamento para alterar a reprimenda que tenha sido criteriosamente dosada e fundamentada em perfeita consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena.
Observe-se que o Juiz de Direito detém, consoante o art. 68 do CP vigente, amplo poder discricionário na fixação da pena a ser aplicada, devendo seu cálculo ser elaborado em três fases distintas.
Na primeira delas, caberá ao Magistrado escolher uma quantidade de sanção situada entre o mínimo e máximo cominados abstratamente no preceito sancionador de cada tipo penal, devendo, para tanto, nortear-se pelo resultado obtido da análise fundamentada e concreta das circunstâncias judiciais, tanto favoráveis quanto desfavoráveis ao sentenciado, previstas no art. 59 do CP. Na segunda fase, o aplicador da lei considerará o peso das circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas. Na terceira e última operação, o Juiz computará, por fim, as causas de aumento e de diminuição da pena.

Pena – Condenado em crime comum a pena de privação de liberdade superior a 08 anos – Previsão legal de regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
O condenado a mais de 08 anos de privação de liberdade deve iniciar o cumprimento da reprimenda no regime inicial fechado, ante a previsão legal expressa do art. 33, § 2o, "a", do CP.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001046342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0017978-25.2015.8.26.0564, da Comarca de São
Bernardo do Campo, em que são apelantes ALEF RODRIGUES
ALVES e DENNER IAGO DA SILVA PINTO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual 9a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitadas as preliminares, negaram provimento
ao recurso interposto pela Defesa em favor de DENNER IAGO DA
SILVA PINTO e deram parcial provimento ao apelo Defensivo
interposto em favor de ALEF RODRIGUES ALVES, nos termos
que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto),
ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0017978-25.2015.8.26.0564 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - 2
Voto No 24981
Apelação Criminal No 0017978-25.2015.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelantes: Alef Rodrigues Alves e Denner Iago da Silva Pinto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Assistente do Ministério Público: Deise Gonçales Gallo
Nulidade
Inépcia da denúncia
Exordial que
descreve os fatos satisfatoriamente e cumpre os
requisitos do art. 41 do CPP Inocorrência.
Inexiste prejuízo à defesa, se a descrição dos fatos
imputados ao réu na inicial acusatória mostrou-se
perfeitamente consentânea com as exigências do art. 41 do
CPP, de modo a permitir ao acusado o exercício de seu
direito de defesa de modo amplo.
Latrocínio
Conjunto probatório desfavorável ao réu
lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos das
vítimas e testemunhas
Suficiência à aferição da
materialidade, da autoria e do dolo
A palavra das vítimas, se coerente e em harmonia com
outros elementos de convicção existentes nos autos, têm
especial importância, tanto para confirmar a materialidade
dos fatos quanto sua autoria e dolo.
Falsa comunicação de crime
Conjunto probatório
desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes
das testemunhas, que confirmam sua confissão

Validade
As
declarações
prestadas
coerentemente
pelas
testemunhas, que amparam a confissão do acusado,
acabam sendo cruciais e suficientes à elucidação dos fatos.
Corrupção de menor Crime formal Desnecessária a
comprovação
de
que
a
conduta
efetivamente
desvirtuou a criança ou o adolescente Entendimento
Não é necessária a demonstração de que a conduta do
agente
teria
efetivamente
desvirtuado
criança
ou
adolescente para que o tipo penal do art. 244-B do Estatuto
da Criança e do Adolescente reste configurado. O Superior
Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, no
Enunciado n. 500, de sua Súmula de Jurisprudência, de
que a corrupção de menores consiste em crime de
natureza formal. Para sua caracterização basta, assim,
haver a comprovação de que um menor teria participado da
prática de um crime juntamente com um agente maior de
18 anos. É, ainda, irrelevante o fato de a criança ou o
adolescente ostentar ou não prática anterior de fatos
delituosos, uma vez que, a cada novo crime cometido, esse
menor se corromperia ainda mais. Pondere-se, por fim, que
o bem jurídico protegido por aludido tipo penal tem como
objetivo não apenas impedir a inserção esse menor na
carreira criminal, mas também que nela permaneça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0017978-25.2015.8.26.0564 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - 3
Cálculo da Pena
Reprimenda corretamente fixada
de modo fundamentado consoante o sistema trifásico
previsto no art. 68 do CP Entendimento
Inexiste fundamento para alterar a reprimenda que tenha
sido criteriosamente dosada e fundamentada em perfeita
consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena.
Observe-se que o Juiz de Direito detém, consoante o art.
68 do CP vigente, amplo poder discricionário na fixação da
pena a ser aplicada, devendo seu cálculo ser elaborado em
três fases distintas.
Na primeira delas, caberá ao Magistrado escolher uma
quantidade de sanção situada entre o mínimo e máximo
cominados abstratamente no preceito sancionador de cada
tipo penal, devendo, para tanto, nortear-se pelo resultado
obtido da análise fundamentada e concreta das circunstâncias judiciais, tanto favoráveis quanto
desfavoráveis ao sentenciado, previstas no art. 59 do CP.
Na segunda fase, o aplicador da lei considerará o peso das
circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas. Na
terceira e última operação, o Juiz computará, por fim, as
causas de aumento e de diminuição da pena.
Pena
Condenado em crime comum a pena de
privação de liberdade superior a 08 anos
Previsão
legal de regime prisional fechado para início do
cumprimento de pena Entendimento
O condenado a mais de 08 anos de privação de liberdade
deve iniciar o cumprimento da reprimenda no regime inicial
fechado, ante a previsão legal expressa do art. 33, § 2o, “a”,
do CP.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 1012/1037, prolatada pelo
MM. Juiz Gustavo Kaedei, cujo relatório ora se adota, ALEF
RODRIGUES ALVES foi condenado como incurso no art. 157, § 3o,
segunda parte, no art. 304, ambos do CP, e no art. 244-B do ECA, na
forma do art. 69 do CP, às penas de 21 anos de reclusão, em regime
inicial fechado, de 01 mês de detenção, em regime inicial aberto, e de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0017978-25.2015.8.26.0564 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - 4
10 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à
época dos fatos, enquanto DENNER IAGO DA SILVA PINTO restou
condenado como incurso no art. 157, § 3o, segunda parte, e no art.
244-B do ECA, na forma do art. 69 do CP, às penas de 21 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e de 10 dias-multa, à razão de
1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.
Foi, ainda, negado aos acusados o direito de
recorrer em liberdade.
Inconformados, apelaram os réus. Alef almeja,
primeiramente, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, busca a
absolvição pelos crimes de latrocínio e de corrupção de menores.
Pede, com relação à condenação por infração ao art. 340 do CP, a
substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Almeja, de
forma subsidiária, a desclassificação da conduta que caracteriza o
latrocínio para a prevista no art. 121, § 2o, do CP. Já Denner objetiva,
em preliminar, o reconhecimento da inépcia da denúncia e da falta de
materialidade
delitiva.
No
mérito,
pede
a
absolvição.
Subsidiariamente, busca a desclassificação da conduta para a de
homicídio. Pede, por fim, a realização das pericias e confrontos
balísticos requeridos pelas defesas e não realizados, sob a alegação
de cerceamento de defesa. Pugna, ainda, pela redução das penas.
Processados e contra-arrazoados os recursos, a
Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se, afastada as
preliminares, pelo desprovimento de ambos.
É o Relatório.
Somente o recurso de Alef merece parcial
acolhida, para se reconhecer a atenuante da confissão espontânea no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0017978-25.2015.8.26.0564 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - 5
delito previsto no art. 340 do CP, sem reflexo, contudo, nas penas..
Registre-se inicialmente que, apesar de o recurso
interposto pela Defesa de Denner ser intempestivo (certidão de fls. 1108), não
se verifica empecilho na análise de seu reclamo, eis que o réu, às fls. 1062, ao
ser intimado de sua condenação, prontamente manifestou o desejo de recorrer.
A ineficiência da Defesa não pode, assim, prejudicá-lo.
No tocante à concessão do direito de Alef recorrer em
liberdade, o pedido está, outrossim, no presente momento processual,
evidentemente prejudicado, uma vez já estar sendo deliberado a respeito da
própria apelação; registre-se, todavia, que a negativa desse benefício ao ora
recorrente e ao corréu Denner foi devidamente fundamentada pelo MM. Juiz
sentenciante (fls. 1036/1037), não se cogitando de concessão de liberdade
provisória, não cabível nessa fase processual (caberia, se o caso, a revogação
da prisão preventiva), como almeja a Defesa de Alef.
As preliminares são, de outra feita, insubsistentes.
Não se cogita de inépcia da denúncia, como quer
fazer crer a Defesa de Denner.
Inexiste prejuízo à Defesa, se a descrição dos
fatos imputados ao réu na inicial acusatória mostrou-se perfeitamente
consentânea com as exigências do art. 41 do CPP, de modo a permitir
ao acusado o exercício de seu direito de defesa de modo amplo. É
exatamente o caso dos autos, conforme se observa às fls. 1D/4D.
Nesse sentido foi a manifestação da i. Promotora
de Justiça, às fls. 1164/1165:
[...], na peça preambular, houve a exposição clara,
específica e minuciosa dos fatos delitivos praticados pelo
apelante, sendo descritas todas as circunstâncias de
tempo, local e modo de execução dos delitos a ele
imputados.
[...]

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0017978-25.2015.8.26.0564 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - 6
[...], malgrado o caráter fundamental e a importância dos
elementos, fatos e circunstâncias omitidos pelo membro do
Ministério Público na denúncia, a defesa sequer os
elencou, ainda que sucintamente. Pelo contrário: limitou-se
a
reproduzir
trechos
de
doutrina
e
colacionar
jurisprudência. Veja: trata-se da analise do caso concreto,
de tal sorte que as referências em nada influenciam no
reexame dos fatos.
A preliminar que questiona a materialidade do
delito de latrocínio com o mérito se confunde e como tal será
analisada. No mérito, melhor sorte não socorre os recorrentes.
A condenação do acusado Alef pelos delitos de
latrocínio, de corrupção de menores e de comunicação falsa de crime
e de Denner pelos delitos de latrocínio e de corrupção de menores foi
bem decretada em veio embasada em suficiente acervo probante.
Consta
dos
autos
que
os
ora
apelantes,
juntamente com o menor Alan Gustavo Ramalho Conde, mediante
grave ameaça e violência exercida com o emprego de arma de fogo
contra Cleudemir Linhares dos Santos, Danilo Maciel do Nascimento,
Flávio Santos Souza Júnior, Bruno Figueiredo de Macedo e Thaissa
Gallo Bonfim, teriam subtraído 01 aparelho celular, marca Motorola,
pertencente a Cleudemir Linhares dos Santos. A violência resultou na
morte de Thaissa.
Consta, ainda, que os réus facilitaram a corrupção
do menor Alan, praticando com ele o crime supracitado.
Reza, por fim, a inicial que o réu Alef, para ocultar
as condutas acima, provocou a ação das autoridades, ao comunicar
ocorrência de crime que sabia não ter ocorrido.
Conforme se verifica da exordial acusatória, os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0017978-25.2015.8.26.0564 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - 7
réus se reuniram com o adolescente para a prática do roubo.
Utilizaram, para a execução dos crimes, o automóvel VW/Polo, placas
EEW-9956, do acusado Alef, e um revólver Taurus, calibre 38, portado
por Denner.
Nas proximidades do local dos fatos, o acusado
Denner e o menor desceram do automóvel, enquanto Alef
permaneceu na direção do veículo, dando cobertura aos demais,
vigiando os arredores e proporcionando uma fuga rápida e eficaz.
Denner
e
Alan
abordaram
os
ofendidos,
empunhando arma de fogo, anunciaram o assalto e exigiram que
todos entregassem seus celulares. Somente o celular de Cleudemir
foi, contudo, entregue a Alan.
O ofendido Danilo, uma das vítimas e Policial
Militar, enquanto os fatos ocorriam, conseguiu ir até seu carro,
apanhou seu revólver e acionou a Polícia.
Ao retornar ao local, percebendo que Denner
efetuaria disparos contra Flávio, com quem discutia, agindo em
legítima defesa própria e das demais vítimas, realizou disparos contra
os criminosos, ferindo Denner.
Denner e o menor fugiram em direção ao veículo
de Alef, que os aguardava em uma rua próxima ao local dos fatos,
para dar fuga. Enquanto corria, Denner voltou-se em direção às
vítimas e efetuou disparos de arma de fogo. Um desses disparos
atingiu a ofendida Thaissa, que sofreu ferimentos que foram a causa
de sua morte.
Pontue-se, por primeiro, que todas as questões
levantadas pela Defesa dos acusados já foram minuciosamente
analisadas
na
sentença
condenatória,
não
comportando
as
justificativas qualquer acréscimo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0017978-25.2015.8.26.0564 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - 8
A realização dos tipos penais restou perfeitamente
demonstrada pelo auto de recognição visuográfica do local do crime
de fls. 43/45, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 56, pelo laudo
pericial da arma de fogo utilizada pelos réus de fls. 80/81, pelo laudo
necroscópico de fls. 97/98vo e 581/581vo, pelo laudo residuográfico de
fls. 195/196, pelo laudo do projétil que foi encontrado no corpo da
vítima de fls. 206/207, pelo laudo do veículo VW/Polo de fls. 579, pelo
laudo do local dos fatos de fls. 648/658, pelo laudo de confronto
balístico de fls. 759/764, pelo laudo de reprodução simulada dos fatos
de fls. 790/813 e pela prova oral.
Provada a materialidade dos crimes, acrescente-
se, que
A decisão a respeito da realização ou não de diligencias
deve pautar-se de acordo com a necessidade ou
conveniência para o processo, consoante prudente arbítrio
e bom critério do Juiz, não constituindo seu indeferimento
cerceamento de defesa. (fls. 1253).
A prova oral (mídia digital de fls. 633) colhida na
instrução criminal mostrou-se, outrossim, apta não apenas para
demonstrar a dinâmica dos fatos, como o dolo dos agentes e a
vinculação à autoria dos delitos.
Embora Alef tenha confessado apenas o delito de
falsa comunicação de crime e o réu Denner tenha negado
completamente todos os fatos (mídia digital), os relatos coerentes das
vítimas e das testemunhas arroladas pela acusação, Policiais Militares
e Civil que atenderam à ocorrência, esclareceram a dinâmica dos
crimes.
A versão fantasiosa ofertada pelos réus restou,
assim, isolada nos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0017978-25.2015.8.26.0564 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - 9
Ao serem ouvidas sob o crivo do contraditório, as
vítimas descreveu, dessa forma, a dinâmica dos fatos de forma coesa
e reconheceram, sem sombra de dúvidas, Denner como sendo uma
das pessoas que as abordou, exatamente o que portava a arma de
fogo e efetuou os disparos na direção do grupo, tendo alvejado a
ofendida Thaissa..
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das
vezes, praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras
do ofendido assumem particular importância, não havendo porque
despreza-las. A esse respeito, a Jurisprudência já tem há muito tempo
assim se manifestado:
Prova
Palavra da vítima que prevalece sobre a do
acusado Quando ocorre
A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à
do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com
os demais elementos de convicção existentes nos autos.1
Roubo
Violência moral e vias de fato
Suficiência à
caracterização do crime
Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que
segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações,
é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no
identificar o autor de assalto. 2
No que concerne, outrossim, ao valor dos
depoimentos prestados pelos policiais, os Tribunais têm deixado
assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 490.917-3 - São Paulo.
Apelante: Irismar Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida. Apelada: Justiça
Pública. Relator: Juiz Celso Limongi. 5a Câmara. São Paulo, 13 de outubro de 1987.
Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e Junho de
1988, p. 341.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 435.047-9 - Lorena.
Apelante: Eduardo de Paula Thebas. Apelada: Justiça Pública. Relator: Juiz Canguçu de
Almeida. 8a Câmara. São Paulo, 16 de julho de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada
Criminal de São Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro de 1988, p. 268.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0017978-25.2015.8.26.0564 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - 10
Habeas
corpus

Condenação
baseada
em
depoimentos de investigadores, que descreveram o
ocorrido de forma coerente e segura, com apoio em
mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. 3
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de
Policiais é sempre parcial, vez que, não estando eles
impedidos de depor, o valor probante de suas palavras não
pode ser sumariamente desprezado, máxime quando estas
se harmonizam com os demais elementos colhidos no
processo e nada indique que tivessem eles a intenção de
prejudicar inocentes. 4
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no
sentido de que, não havendo fundado motivo que recomende seja a
palavra do policial considerada com reservas, suas declarações
deverão revestir-se de presunção de veracidade e de legitimidade,
que é inerente aos atos administrativos em geral.
Conforme se observa da r. sentença, às fls. 1021:
Segundo suas versões, uníssonas e coesas, Denner e o
adolescente Alan abordaram o grupo de vítimas, jovens
recém-saídos de um culto religioso, e, após uma breve
discussão, anunciaram o assalto, exigindo a entrega de
telefones celulares e carteiras. Ocorre que uma das
vítimas, Danilo, era policial militar e reagiu quando Denner
apontou o revólver para a cabeça da vítima Fábio,
efetuando disparos contra a dupla, que se evadiu. Ocorre
que, durante a fuga, Denner efetuou disparos aleatórios
contra o grupo de jovens. Em seguida, Denner e o
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação
unânime. Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência.
v. 68, tomo 1, Abr. 1974, p. 64.
4 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 -
São Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou
Manoel Luís da Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos
Santos. Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga
Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime. São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados
do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0017978-25.2015.8.26.0564 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - 11
adolescente ingressaram no veículo Polo Preto, conduzido
pelo corréu Alef, que aguardava os comparsas, já
preparado para consumar a fuga. Ao retornarem ao local
dos fatos, as vítimas perceberam que Thaissa Gallo Bonfim
havia sido atendida fatalmente por um dos disparos
efetuados por Denner.
Restou certa, portanto, a participação, tanto de
Denner, como de Alef, nos fatos ora analisados.
As testemunhas arroladas pela defesa dos
acusados deram conta somente, por sua vez, de seus antecedentes,
não tendo presenciado os fatos.
Incontestável a participação de Alef no crime de
latrocínio eis que, apesar de não ter descido do carro, e nem
tampouco efetuado os disparos de arma de fogo contra o grupo, teve
participação de muita importância para a empreitada, ao ficar
aguardado os agentes para assegurar-lhes uma fuga segura. Essa é a
ideia que lastra a redação do art. 29 do CP.
Nesse sentido, a manifestação do i. parecerista
oficiante, às fls. 1255:
A caracterização da coautoria prescinde de atos de
execução material do crime, que se identifica pela efetiva
cooperação do agente na prática delituosa e pela unidade
de propósitos, vinculando os coatores das diversas ações.
Sendo possível identificar a convergência de vontades para
o objetivo, é irrelevante a ação física de cada um dos
acusados.
Acrescente-se, ainda, que
Ao tomar ciência de que os amigos haviam sido baleados,
Alef não os levou a um hospital ou posto de saúde de
pronto atendimento, tampouco buscou socorre junto ás
autoridades de segurança pública, a fim de comunicar a
grave ocorrência. Ao contrário, Alef, juntamente com
Denner e o adolescente Alan, se dirigiram à residência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0017978-25.2015.8.26.0564 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - 12
Rodrigo Freire Mota, local em que, sem o conhecimento
deste, esconderam a chave do veículo e a arma utilizada
no latrocínio, localizadas dias depois. Em seguida, Alef,
com receio de que alguma das vítimas pudesse haver
anotado as placas de seu carro, comunicou falsamente
ocorrência de roubo do veículo, a fim de despistar o seu
envolvimento no crime patrimonial. (fls. 1030).
Todos os agentes contribuíram, assim, para o
resultado, não podendo ser considerada a atuação de Alef, que
assegurava o sucesso da empreitada com a fuga dos agentes que
abordaram os ofendidos do local dos fatos, como sendo de menor
importância.
Não se cogita, outrossim, de desclassificação do
crime de latrocínio para o de homicídio.
Tal ponto já restou bem analisado na r. sentença,
às fls. 1027:
As vítimas confirmaram em uníssono que Denner e o
adolescente Alan, ainda que tenham hesitado em um
primeiro momento, retornaram e anunciaram o crime de
roubo, por meio da exigência da entrega de telefones
celulares. Não há que se falar, portanto, em
desclassificação para o delito de homicídio, de competência
do Tribunal do Júri, pois patente o animus furandi dos
agentes.
O latrocínio, como se sabe, é crime pluriofensivo, pois,
além do patrimônio, atinge o bem jurídico mais importante
do indivícuo, que é a vida.
Entretanto, o escopo imediato perseguido pelo agente é a
subtração de bens do sujeito passivo, constituindo o
atentado à vida humana um meio para a concretização do
objetivo criminoso, tanto que o delito encontra-se no título
destinado aos crimes contra o patrimônio.
O tipo subjetivo é representado pela vontade livre e
constiente do agente em empregar violência ou grave
ameaça para a subtração patrimonial, configurando-se,
inicialmente, através do dolo.
[...]

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0017978-25.2015.8.26.0564 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - 13
No caso dos presentes autos, restou comprovado que
Denner, ao contrário do que argumenta em sua defesa,
efetuou disparos de arma de fogo, conforme teste
residuográfico em sua mão direita que resultou positivo
para chumbo (fls. 195/196).
Pontue-se que, para a configuração do latrocínio, não se
faz necessário o dolo direto para o evento morte, bastando para tanto, o dolo
eventual ou mesmo a culpa, por tratar-se de um crime qualificado pelo
resultado.
Na espécie, a prática delitiva do roubo valendo-se de
arma de fogo comprova que, agindo dessa maneira, de fato, houve a assunção
do risco de, ao dela fazerem uso, produzirem o evento morte, por constituir
este um desdobramento causal previsível, o que somente não ocorreu por
circunstâncias alheias à sua vontade.
Nesse sentido, leciona Guilherme de Souza Nucci:
Trata-se da hipótese de latrocínio, quando também se exige dolo
na conduta antecedente (roubo) e dolo ou culpa na conduta
subsequente (morte) 5.
Sendo assim, havendo dolo tanto de roubar como de
causar o resultado morte para assegurar a efetiva realização do roubo que
ainda estava se desenrolando, está configurado o delito de latrocínio.
O crime autônomo contra a vida seria cabível apenas na
hipótese de a subtração já estar exaurida e, em um segundo momento
completamente dela dissociado, viessem os meliantes a efetuar disparos
contra os ofendidos. Apenas nessa hipótese descrita é que poderia cogitar-se
de enquadramento da conduta como tendo sido um roubo majorado
consumado, seguido de homicídio.
Certo, ainda, que o disparo que vitimou Thaissa
partiu da arma portada por Denner.
5 ibidem, p. 738.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0017978-25.2015.8.26.0564 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - 14
[...], a bala que vitimou thaissa Gallo Bonfim foi localizada
ao lado de seu corpo, durante a realização do laudo
necroscópico (fls. 96/98). O projétil, lacrado sob o n.
251992, foi submetido à perícia (fls. 205/207), que concluiu
se trata de calibre .38. o exame de confronto balístico (fls.
759/764) concluiu, por fim, que tal projétil foi disparado pela
arma que foi localizada e apreendida na residência de
Rodrigo Freire Mota, conforme boletim de ocorrência de n.
5199/2015 (fls. 54/55) e auto de apreensão (fls. 56), local
em que os réus a esconderam logo após os fatos,
conforme depoimento prestado pela testemunha, no dia em
que a localizou (fls. 57).
Ou seja, a prova dos autos, tanto os depoimentos das
vítimas, como as perícias realizadas, apontam que o
disparo fatal que vitimou Thaissa Gallo Bonfim partiu da
arma portada pelo correu Denner, no dia dos fatos. 9fls.
1027).
Acrescente-se, ainda, que
Diferentemente do que alega a combativa defesa técnica, o
projétil apontado como aquele que vitimou Thaissa não foi
encontrado por acaso ou, supostamente, “plantado” ao lado
do cormo da vítima no momento da perícia necroscópica.
Isso porque, o laudo elaborado pelo Instituto de
Criminalística, sobre o local dos fatos (fls. 648/658), a d.
perita, quando relatou as características do cadáver,
observou que “a face posterior de sua jaqueta, na porção
média
esquerda,
apresentava
um
orifício
com
características morfológicas típicas da provocadas pelo
embate e/ou passagem de corpo dotado de energia
cinética do tipo projétil de arma de fogo, bem como a face
interna do bjo de seu sutiã, mas não sua face externa,
indicando que o projétil não atravessou o mesmo, atingindo
apenas sua porção em contato com a pele” (fls. 652).
Ou seja, o projétil localizado “ao lado do corpo” na mesa de
necropsia (fls. 97/98 v) é de fato aquele que causou a
morte de Thaissa, pois não atravessou o sutiã da vítima, e
por isso foi encontrado na mesa de necrópsia. (fls. 1028).
A r. sentença também analisou, com acuidade, às
fls. 1028, o fato de o resultado ter dado negativo para disparo na arma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0017978-25.2015.8.26.0564 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - 15
portada pelo réu Denner.
[...], o resultado negativo para disparo pela perícia realizada
na arma utilizada pelos corréus (fls. 80/81) foi esclarecido
pela própria perita Cláudia Regina Martelli Conde Silva,
quando ouvida em juízo. De acordo com a expert, após
aproximadamente oito dias da data dos fatos é possível
obter um “falso negativo” para disparo de arma de fogo. O
laudo em questão foi realizado em 17.07.2015, ou seja, no
limiar do referido prazo, pois os fatos ocorreram logo após
a meia-noite do dia 09.07.2015.
Ficou provado, ainda, nos autos que o projétil que
vitimou Thaissa partiu da arma do réu, não se cogitando de disparo
vindo da arma portada por Danilo.
Mais uma vez, a r. sentença se posicionou
adequadamente com relação à essa tese da Defesa, conforme se
observa às fls. 1028/1029:
De acordo com o laudo de exame necroscópico, o “projétil
dirigiu-se de trás para frente, de baixo para cima e deixou o
corpo na região mamária esquerda” 9fls. 97-v).
Muito embora, em um primeiro momento, possa parecer
estranho que o disparo, que partiu de uma região mais alta,
tenha atingido a vítima, “de baixo para cima”, tal
circunstancia ficou bem esclarecida a partir do depoimento
das vítimas e do laudo de reprodução simulada dos fatos
(fls. 789/813).
Isso porque, segundo se apurou, o réu Denner estava à
esquerda da vítima, estando a vítima em um plano mais
baixo do qual os agentes situavam-se, em um tentativa de
se proteger da troca de tiros. Nesse momento, a vítima
abaixou-se, vindo a inverter um quadro de normalidade
vertical, ou seja, um tiro que, visto dentro da normalidade,
disparado de baixo para cima, transformando-se de cima
para baixo se se tem como parâmetro uma vítima abaixada
e em um plano inferior ao dos atiradores. Assim concluiu o
perito:
“Segundo relatos e posicionamentos ofertados pelas
testemunhas, um disparo efetuado pelos réus seria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0017978-25.2015.8.26.0564 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - 16
compatível com o orifício de entrada no corpo da vítima,
bastando para isso que quando do começo dos disparos
(os dois primeiros efetuados pelos indiciados), a vítima
tenha corrido com o tronco inclinado para baixo/frente e em
direção oposta aos réus.” (fls. 810).
Acrescente-se, ainda, por oportuno, que
[...] pouco importa se o celular da vítima Cleudemar foi
subtraído ou não, porquanto, adentrando ao iter cirminis do
roubo ao anunciarem o assalto, ainda que não tenha
havido subtração da res, ocorreu o evento morte,
consumando-se o delito de latrocínio, nos temos da Súmula
610 do STF: (fls. 1033).
O fato de não haver provas nos autos de que
Cleudemar tenha comprado o aparelho celular ou mesmo que este
fosse de sua efetiva propriedade tampouco afasta a materialidade
delitiva.
O celular poderia ser de outrem ou mesmo dele,
por ele comprado, ou ter ganhado de alguém. Não importa, pois, para
o deslinde da presente causa, a que título o Cleudemar estava na
posse do aparelho celular. Fato é que essa posse é presumida como
sendo lícita.
Pontue-se, por fim, que o pretendido exame de
confronto balístico já foi realizado e o respectivo laudo encontra-se às
fls. 759/764.
[...], mero inconformismo da defesa com o resultado da
perícia não constitui fundamento idôneo para a realização
de nova perícia. (fls. 1166).
Era de rigor, pois, a condenação de ambos os
acusados pelo crime de latrocínio.
A condenação pelo delito tipificado no art. 244-B

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0017978-25.2015.8.26.0564 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - 17
do CP também era medida que se impunha.
Não é necessária a demonstração de que a
conduta do agente teria efetivamente desvirtuado criança ou
adolescente para que o tipo penal do art. 244-B do Estatuto da
Criança e do Adolescente reste configurado. O Superior Tribunal de
Justiça consolidou o entendimento, no Enunciado n. 500, de sua
Súmula de Jurisprudência, de que a corrupção de menores consiste
em crime de natureza formal. Para sua caracterização basta, assim,
haver a comprovação de que um menor teria participado da prática de
um crime juntamente com um agente maior de 18 anos. É, ainda,
irrelevante o fato de a criança ou o adolescente ostentar ou não
prática anterior de fatos delituosos, uma vez que, a cada novo crime
cometido, esse menor se corromperia ainda mais. Pondere-se, por
fim, que o bem jurídico protegido por aludido tipo penal tem como
objetivo não apenas impedir a inserção esse menor na carreira
criminal, mas também que nela permaneça.
O fato de o menor já ostentar passagens
anteriores pela Vara da Infância e da Juventude não exclui, assim, a
tipicidade desse crime.
A prova dos autos, inclusive pela confissão do
acusado Alef, não deixa dúvidas que ele também praticou o delito de
falsa comunicação de crime.
Adequado, ainda, o reconhecimento do concurso
material entre todos os crimes, inclusive o de corrupção de menores.
O próprio menor admitiu, no calor dos fatos, em
seu depoimento à Policial Lais Elena, que os três, ele (menor), Alef e
Dener, haviam decidido em conjunto praticar o roubo.
Chegaram, pois, ao local dos fatos, no automóvel
guiado por Alef, já com o intuito de praticarem o crime patrimonial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0017978-25.2015.8.26.0564 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - 18
Dar-se-á o concurso material de crimes, se for
considerado pelo aplicador da lei que a simples conduta de induzir o
adolescente à prática delituosa, ou o fato dele ser levado a dela
participar, por si só, já esgota a realização do tipo penal relativo à
corrupção de menores.
Em tais situações, pela aplicação do concurso
material, as penas são somadas.
Passa-se à análise das penas.
A) ALef Rodrigue Alves
A.1) Do crime de latrocínio
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59
do CP, as penas-base foram corretamente fixadas no mínimo legal,
em 20 anos de reclusão e em 10 dias-multa.
b) na segunda fase, foram elas mantidas inalteradas em
razão da ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foram
mantidos inalterados os subtotais obtidos na fase anterior, ante a ausência de
causa de aumento ou diminuição.
Chegou-se a um total de 20 anos de reclusão e de 10
dias-multa.
A.2) Do crime de corrupção de menores
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59
do CP, a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, em 01
ano e de reclusão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0017978-25.2015.8.26.0564 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - 19
b) na segunda fase, foi ela mantida inalterada em razão
da ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foi mantido
inalterado o subtotal obtido na fase anterior, ante a ausência de causa de
aumento ou diminuição.
Chegou-se a um total de 01 ano de reclusão.
A.3) Do delito de falsa comunicação de crime
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59
do CP, a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, em 01
mês de detenção.
b) na segunda fase, foi ela mantida inalterada. Deve ser,
aqui, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, eis que Alef confessou
esse crime..
Não haverá, contudo, reflexos na pena.
Deixa de interferir a atenuante da confissão espontânea,
em razão de ela não ter o condão de reduzir a reprimenda aquém do mínimo.
Sobre o tema, reza o Enunciado n. 231 da Súmula de
Jurisprudência do STJ que “a incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, deve ser
mantido inalterado o subtotal obtido na fase anterior, ante a ausência de causa
de aumento ou diminuição.
Chega-se a um total de 01 mês de detenção.
A.4) Do concurso material
Por derradeiro, após já terem sido finalizadas as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0017978-25.2015.8.26.0564 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - 20
reprimendas concernentes a cada crime, ante o reconhecimento do
concurso material previsto no art. 69 do CP, correta sua soma. Chega-
se corretamente a um total final consolidado de 21 anos de reclusão,
de 01 mês de detenção e de 10 dias-multa, à razão de 1/30 do maior
salário mínimo vigente à época dos fatos.
A.5) Do regime
Adequado, pelo quantum da pena coporal, o regime
inicial fechado para o crime apenado com reclusão (art. 33, § 2o, “a”, do CP) e
o regime inicial aberto para o delito apenado com detenção.
A.6) Da aplicação do art. 44 do CP
Estão, por outro lado, ausentes os requisitos
previstos nos incisos I e III, do art. 44 do CP, que relaciona as
hipóteses nas quais é possível a conversão da pena privativa de
liberdade em restritivas de direito. O crime de latrocínio, além de ter
implícita na conduta a violência contra a pessoa, é apenado com, ao
menos, 20 anos de reclusão, o que já impossibilita a incidência da
pena alternativa à prisão.
As condutas previstas no art. 244-B do ECA e no
art. 340 do CP também não podem ter suas penas corporais
substituídas por restritivas de diretos.
É certo que as condutas em si não foram
cometidas com violência ou grave ameaça à pessoa. Foram, contudo,
praticadas em concurso material com um crime de latrocínio, o que já
impede a incidência do benefício.
Ainda que assim não fosse, no presente caso não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0017978-25.2015.8.26.0564 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - 21
foi preenchido o requisito previsto no art. 44, III, do CP. Não basta a
presença das condições relacionadas nos dois primeiros incisos: pena
privativa de liberdade não superior a quatro anos, aplicada a réu
primário por crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa;
descabe de igual modo a conversão se não tiver sido igualmente
atendida a exigência contida no inciso III do mesmo dispositivo legal,
que
determina,
dentre
outras exigências, caber mencionada
conversão apenas se “os motivos e as circunstâncias” a indicarem
como suficiente. Não é o caso.
Destaque-se, ademais, que essa medida não se
mostra, com efeito, suficiente à reeducação do agente, e estaria, de
qualquer modo, muito aquém da retribuição estatal necessária ao
ilícito.
B) Denner Iago da Silva Pinto
B.1) Do crime de latrocínio
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59
do CP, as penas-base foram corretamente fixadas no mínio legal, em
20 anos de reclusão e em 10 dias-multa.
b) na segunda fase, foram elas mantidas inalteradas em
razão da ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foram
mantidos inalterados os subtotais obtidos na fase anterior, ante a ausência de
causa de aumento ou diminuição.
Chegou-se a um total de 20 anos de reclusão e de 10
dias-multa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0017978-25.2015.8.26.0564 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - 22
B.2) Do crime de corrupção de menores
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59
do CP, a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, em 01
ano e de reclusão.
b) na segunda fase, foi ela mantida inalterada em razão
da ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foi mantido
inalterado o subtotal obtido na fase anterior, ante a ausência de causa de
aumento ou diminuição.
Chegou-se a um total de 01 ano de reclusão.
B.3) Do concurso material
Por derradeiro, após já terem sido finalizadas as
reprimendas concernentes a cada crime, ante o reconhecimento do
concurso material previsto no art. 69 do CP, correta sua soma. Chega-
se corretamente a um total final consolidado de 21 anos de reclusão e
de 10 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à
época dos fatos.
B.4) do regime
Adequado, pelo quantum da pena corporal, o regime
inicial fechado (art. 33, § 2o, “a”, do CP).
B.5) Da aplicação do art. 44 do CP
Não restaram preenchidos os requisitos previstos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0017978-25.2015.8.26.0564 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - 23
nos incisos I e III, do art. 44 do CP, que relaciona as hipóteses nas
quais é possível a conversão da pena privativa de liberdade em
restritivas de direito.
Destaque-se, ademais, que essa medida não se
mostra, com efeito, suficiente à reeducação do agente, e estaria, de
qualquer modo, muito aquém da retribuição estatal necessária ao
ilícito.
Ante o exposto, afastadas as preliminares, nega-
se provimento ao recurso interposto pela Defesa em favor de
DENNER IAGO DA SILVA PINTO e dá-se parcial provimento ao apelo
Defensivo interposto em favor de ALEF RODRIGUES ALVES para,
tão somente, reconhecer a atenuante da confissão espontânea no
delito previsto no art. 340 do CP, sem qualquer alteração nas penas.
Resta mantida, no mais, a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente
decretada, ora mantida pela ausência de alteração na conjuntura que
determinou sua decretação, fica determinada, desde já, a expedição,
após o esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em
regime fechado, bem como de carta de guia, para que seja iniciado o
cumprimento da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
RELATOR